Tribunal: TJBA
Processo: 0339928-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0339928-08.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIOS Advogado(s): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARIANA DIAS DA SILVA, UBIRAMAR CAPINA BARBOSA, ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OPERAÇÕES ÚLTIMA FRONTEIRA E CRONOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES. TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE NÃO SE APLICA NO CASO EM ANÁLISE. RECORRENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso: Apelação criminal interposta por C.H.R. contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), todos em concurso material, fixando pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 1.420 dias-multa. 2. Fatos relevantes: Investigação deflagrada através das Operações Última Fronteira e Cronos, conduzidas pela Polícia Federal em cooperação com a Polícia Civil, que desvendaram organização criminosa estruturada e hierarquizada com sede principal em Luís Eduardo Magalhães e Irecê, atuando em todo território baiano na prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e porte ilegal de armas de fogo. O apelante foi identificado como líder da organização, responsável pelo contato, aquisição, recebimento e armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes para distribuição. 3. Provas produzidas: Interceptações telefônicas legalmente autorizadas, depoimentos testemunhais de agentes policiais, laudos periciais comprobatórios da natureza das substâncias apreendidas (1.275g de maconha e outros entorpecentes), relatórios circunstanciados das operações policiais, apreensão de armamentos e apetrechos para traficância (balanças de precisão, prensa hidráulica, material para embalagem). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há cinco questões principais em discussão: (I) saber se as interceptações telefônicas padecem de nulidade por falta de justa causa e fundamentação judicial adequada; (II) saber se existem elementos suficientes para caracterizar organização criminosa nos moldes da Lei 12.850/2013; (III) saber se a quantidade de entorpecentes apreendida destinava-se ao consumo pessoal, ensejando desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (IV) saber se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (v) saber se a dosimetria aplicada mostra-se excessiva e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Validade das interceptações telefônicas. As interceptações foram devidamente autorizadas pelo juízo competente com fundamentação clara e baseada em indícios sólidos da prática criminosa, observando rigorosamente os requisitos da Lei nº 9.296/1996. O STF, no julgamento de mérito com repercussão geral (Tema 661 - RE 625.263), pacificou que são lícitas as sucessivas renovações desde que verificados os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e da complexidade da investigação, com decisões devidamente motivadas. 6. Caracterização da organização criminosa: O conjunto probatório revela inequivocamente a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, composta por mais de vinte pessoas, estratificada e dividida em funções específicas, com atuação coordenada no tráfico de drogas em diferentes regiões do Estado da Bahia. O apelante foi identificado como figura central de comando juntamente com E.F.F., sendo responsável pela coordenação das atividades ilícitas e comando de subordinados. 7. Destinação comercial dos entorpecentes: A quantidade significativa das substâncias apreendidas (1.275g), aliada à presença de apetrechos típicos da traficância (balanças de precisão, prensa hidráulica, material para embalagem), bem como o contexto de organização criminosa comprovadamente voltada ao comércio ilegal de drogas, afasta categoricamente qualquer tese de uso pessoal. O art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, todos convergindo para destinação comercial. 8. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado: O benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica ao caso, pois o apelante foi condenado pela prática de organização criminosa, sendo considerado líder da estrutura delitiva. As provas demonstram que o acusado se dedicava habitualmente às atividades criminosas, coordenando pessoalmente as operações de tráfico. O benefício destina-se aos agentes que atuam de forma eventual e marginal na traficância, não se aplicando àqueles que integram organizações criminosas. 9. Adequação da dosimetria: A dosimetria observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal, procedendo a valoração das circunstâncias judiciais de forma fundamentada e proporcional. A majoração da pena-base no crime de organização criminosa justificou-se pelas circunstâncias e consequências do delito, considerando que a organização operava em diversos municípios com eficiente rede de distribuição. A aplicação das agravantes e causas de aumento encontra fundamentação no exercício de posição de liderança e utilização de armamentos. 10. Comprovação dos demais crimes: O crime de associação para o tráfico restou caracterizado pela demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada. A posse irregular de arma de fogo foi comprovada pela apreensão de armamentos em perfeitas condições de funcionamento nas propriedades do acusado, destinados às operações da organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Apelação criminal conhecida e não provida. Manutenção integral da sentença condenatória que fixou pena de 16 (dezesseis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, todos em concurso material. Tese de julgamento: "1. São válidas as interceptações telefônicas sucessivamente renovadas quando verificados os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida diante da complexidade da investigação, com decisões devidamente motivadas. 2. A caracterização de organização criminosa exige a demonstração de grupo estruturado de mais de três pessoas, com divisão de tarefas e atuação coordenada para a prática de crimes com pena máxima superior a quatro anos. 3. A quantidade significativa de entorpecentes apreendida, aliada à presença de apetrechos típicos da traficância e ao contexto de organização criminosa, afasta a tese de destinação ao consumo pessoal. 4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica aos agentes que integram organização criminosa ou se dedicam habitualmente às atividades criminosas. 5. A dosimetria deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo válida a majoração fundamentada nas circunstâncias e consequências do delito, especialmente em casos de liderança em organização criminosa." APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0339928-08.2016.8.05.0001, oriundo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelante CARLOS HENRIQUE RIOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 10 de junho de 2025.